Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em cumprimento de sentença, após a realização de diligências infrutíferas por meio de outros sistemas de busca patrimonial. O agravante sustenta a viabilidade e a disponibilidade do SNIPER no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), pleiteando sua utilização com o objetivo de localizar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da consulta ao Sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial, especialmente quando já realizadas, sem êxito, buscas anteriores por outros sistemas tradicionais de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil atribui ao credor a incumbência de indicar bens à penhora (art. 798, II, "c"), competindo ao juiz cooperar com a efetividade da execução, inclusive por meio de ferramentas tecnológicas que auxiliem a busca patrimonial (art. 6o).
4. A consulta ao SNIPER, sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 do CNJ, integra diferentes bases de dados e apresenta de forma visual vínculos patrimoniais e societários entre pessoas físicas e jurídicas, permitindo maior agilidade e efetividade na localização de ativos.
5. O SNIPER está operacional e devidamente integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, com acesso franqueado aos magistrados do TJDFT, não havendo justificativa para indeferir seu uso quando disponível e pertinente ao caso.
6. A existência de buscas anteriores em outros sistemas, ainda que individualmente, não substitui nem impede a utilização do SNIPER, cuja principal finalidade é realizar cruzamento de dados de forma centralizada, promovendo uma investigação patrimonial mais eficiente.
7. A jurisprudência da Corte reconhece a legitimidade do uso do SNIPER como instrumento de efetividade da execução, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de bens por meios convencionais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1649445, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJE 19.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1829783, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJE 26.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1777577, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJE 09.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1825711, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro.

(jp)